Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-13.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DANO MORAL - Reforma da r. sentença para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar documento relativo ao contrato bancário objeto da ação em nome da

Ementa:
DANO MORAL - Reforma da r. sentença para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar documento relativo ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de verba de caráter alimentar, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
SUCUMBÊNCIA - Provido o recurso da parte autora, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, quanto ao pedido acolhido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente a patrona da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa - Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC/2015, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Recurso provido, em parte.